Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL AGRAVADO: FELIX BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não obstante o pedido de apreciação do mérito recursal, em 18.10.2021 (Id. 29981358), o ora Agravante, em 28.10.2021, protocolou petição nos autos de origem (Id. 107262360) informando ciência das informações oferecidas pelo Facebook no Id. 105989267, para pedir o cumprimento da prestação de informações com a finalidade de bloquear valores oriundos do canal que o Executado possui na plataforma Youtube. Também verifico que a certidão Id. 108509966 dos autos de origem atesta que o mandado Id. 86911707 (que determina o bloqueio de valores oriundos de monetização financeira do canal que o executado, FELIX BONFIM, possui na plataforma Youtube) retornou cumprido. Feitas essas considerações, intime-se o Agravante para que informe se persiste o interesse recursal. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora